Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714178-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREM LUCIENE VIEIRA PINTO AGRAVADO: ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: KAREM LUCIENE VIEIRA PINTO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 35822654). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator